Tribunal: STF
Processo: HC 271602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Mihael Moura Meneses e outros, advogados, em 29.4.2026, em benefício de Filipe Matheus da Anunciação, contra decisão pela qual, em 22.4.2026, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.087.388:
“(...) Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a custódia convertida em preventiva em 20/11/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 
O impetrante sustenta que houve a apreensão de apenas 5,7 g de cocaína, sem petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, faca ou caderno de anotações. 
Alega que a decisão se baseou em gravidade abstrata, porque a motivação serviria para qualquer caso, sem individualização. 
Assevera que os policiais não presenciaram ato de comercialização, existindo apenas denúncia anônima e busca pessoal. 
Afirma que a mera proximidade de escola não autoriza concluir pela mercancia e não constitui fundamento concreto para a preventiva. 
Defende que o fracionamento em invólucros não indica, por si só, o tráfico, sendo compatível com o porte para consumo. 
Entende que, diante da pequena quantidade, medidas cautelares diversas seriam suficientes, tornando a prisão desproporcional”. 

Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade e de ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Asseveram que a quantidade de entorpecente apreendida seria pequena; não teriam sido apreendidos petrechos que pudessem indicar a prática de tráfico de drogas; e os policiais que realizaram a diligência não teriam presenciado esse delito, o que revelaria a condição do paciente como usuário. Ponderam não ter sido apresentada fundamentação para o afastamento da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) Que seja concedida a liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva do paciente, por ser a mesma calcada em entendimentos contrários ao do STJ e do STF, e a razoabilidade em decretação de medidas cautelares diversas da prisão – especialmente em razão de a quantidade de entorpecente ser plenamente possível para CONSUMO PRÓPRIO, o que impede a prisão preventiva – cessando a situação de constrangimento ilegal, e segregação cautelar que já se mantém por 155 dias. 
b) Que seja intimado o PGR para apresentar parecer; 
c) Que, no mérito, seja concedida a ordem, revogando-se a prisão do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão – art. 316 c/c art. 282, § 6º c/c art. 319, todos do CPP”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.087.388.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que: 
“(...) Extraiu-se do Auto de Prisão em Flagrante nº 15306/2025 que a polícia foi informada que um indivíduo, numa motocicleta preta e com as características do ora paciente, estaria traficando nas imediações de escolas. Constou que em ronda realizada em 19/11/2025 na cidade de Japaratuba/SE, os policiais localizaram o acusado em uma praça local, próximo à Escola Estadual José de Matos Teles, rodeado de alunos, tendo o acusado demonstrando nervosismo com a chegada da polícia. Na busca pessoal, foram localizados com o paciente 5 pacotes plásticos contendo cocaína, totalizando aproximadamente 5,7 gramas da droga, além de R$ 375,00 em notas diversas, e 1 aparelho celular. No interrogatório policial, o paciente exerceu seu direito ao silêncio”.

Em 20.11.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:
“(...) No caso em apreço, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 do CPP. Primeiramente, a gravidade concreta da conduta imputada é acentuada. Conforme consta nos autos, o custodiado foi flagrado realizando a traficância nas imediações da Escola Estadual José Matos Teles, estando, no momento da abordagem, ‘cercado de alunos’. Tal circunstância, que qualifica o delito (Art. 40, III da Lei de Drogas), demonstra maior ousadia e periculosidade social, na medida em que a conduta atinge diretamente o ambiente escolar, expondo crianças e adolescentes à criminalidade e ao vício. 
Ademais, verifica-se o concreto risco de reiteração delitiva. A consulta aos antecedentes criminais e às informações policiais acostadas aos autos revela que o custodiado possui histórico de envolvimento com o aparelho policial-judiciário. Constam registros anteriores que indicam envolvimento em crimes graves, incluindo ação penal por tráfico de drogas (Proc. 201972000279), processo por roubo majorado (Proc. 202072000404) e investigação por homicídio qualificado (Proc. 202272000346). Há, inclusive, informação de mandado de prisão por regressão de regime nos sistemas de consulta, o que denota o descaso do agente com as determinações judiciais e a insuficiência das medidas em meio aberto para conter seu ímpeto delitivo”.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 202500380372 pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“(…) o fato apurado inegavelmente atentou contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade do autuado constituiu fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do artigo 315, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. A despeito da pequena quantidade de droga apreendida, o conjunto de circunstâncias, notadamente o local dos fatos e a apreensão da droga fracionada pronta para ser comercializada, revelou elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.
(...) Em relação aos demais requisitos autorizadores da segregação cautelar, tenho que a MM. Juíza vislumbrou a necessidade da medida extrema, extraindo-se das circunstâncias do fato uma maior reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente. O decreto prisional restou fundamentado nas circunstâncias fáticas em que ocorreu o flagrante (traficância em área escolar em plena luz do dia, às 11:30h), sendo destacado o alto poder lesivo do entorpecente localizado com o paciente (cocaína), e a forma fracionada da droga pronta para ser comercializada.
(...) No que tange ao argumento de que a quantidade ínfima de droga afastaria a necessidade da medida extrema, ressalto que tal discussão adentra o mérito da imputação penal, cuja análise aprofundada deve ser reservada à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em sede de habeas corpus, a cognição restringiu-se à verificação da legalidade da custódia cautelar, e não à valoração probatória definitiva. De todo modo, as circunstâncias da prisão, especialmente o local e circunstâncias dos fatos, a forma de acondicionamento da droga em pacotes prontos para comercialização, o valor em dinheiro apreendido e o nervosismo demonstrado pelo paciente quando da aproximação da polícia, forneceram elementos suficientes para justificar a imputação do delito de tráfico de drogas e a necessidade da segregação cautelar”.

Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem:
“(...) A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente teria praticado o delito de tráfico de drogas nas proximidades de uma escola estadual, pois, no momento da abordagem, estaria cercado por alunos. 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. 
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pois, a “despeito da pequena quantidade de droga apreendida, o conjunto de circunstâncias, notadamente o local dos fatos e a apreensão da droga fracionada pronta para ser comercializada, revelou elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar”. 

Como anotado nas instâncias antecedentes, foi apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva, consideradas as “circunstâncias fáticas em que ocorreu o flagrante (traficância em área escolar em plena luz do dia, às 11:30h), sendo destacado o alto poder lesivo do entorpecente localizado com o paciente (cocaína), e a forma fracionada da droga pronta para ser comercializada”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora